Tribunal: TJBA
Processo: 0008534-30.2014.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0008534-30.2014.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOCELINDA CERQUEIRA DIAS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA DIAS FERREIRA

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF

Advogado(s)
:
HUGO FILARDI PEREIRA, FABIANA GALDINO COTIAS, FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT ANNA, FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO ADEQUADO. RECONHECIMENTO PELO STJ. EXAME DO MÉRITO RECURSAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA EXEQUENDA QUE DETERMINOU EXPRESSAMENTE A INCIDÊNCIA DESDE A DATA DA LESÃO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. MATÉRIA PRECLUSA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I - Tratando-se de recurso que teve seu conhecimento expressamente determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, através de decisão transitada em julgado (REsp 1.899.484/BA), cumpre a esta Corte proceder ao exame do mérito recursal.

II - A sentença exequenda, transitada em julgado, estabeleceu expressamente que os juros moratórios deveriam incidir a partir de junho de 1986 (data da lesão ao direito), o que não foi objeto de impugnação pela parte executada nos recursos cabíveis, operando-se a preclusão.

III - A alteração do termo inicial dos juros moratórios na fase de execução viola a coisa julgada, devendo prevalecer o comando sentencial, independentemente de discussões acerca de sua correção jurídica.

IV - A preclusão consumativa também impede a rediscussão da matéria pela executada, que em seus embargos à execução originalmente apresentou planilha de cálculos com incidência de juros retroativos à data da lesão, demonstrando concordância com tal metodologia.

V - Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0008534-30.2014.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
JOCELINDA CERQUEIRA DIAS FERREIRA E ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA FILHO
e como agravada
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA